Tribunal: TJDFT
Processo: 0722944-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722944-66.2022.8.07.0016 RECORRENTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINARES. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO ERRÔNEO DE MAUS ANTECEDENTES. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para a instauração do incidente de insanidade mental, é necessário haver dúvida razoável quanto à higidez mental do réu (art. 149 do CPP), não tendo sido apresentados, no presente caso, sequer indícios nesse sentido durante a instrução. 1.1. O fato de o acusado afirmar ser usuário contumaz de drogas e de álcool, por si só, não é suficiente para colocar em dúvida a sua consciência sobre a ilicitude do fato delituoso ou de poder determinar-se de acordo com esse entendimento à época dos fatos. 1.2. Ademais, de acordo com o inciso II do art. 28 do CP, o uso voluntário das mencionadas substâncias não afasta a imputabilidade penal, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora, no ordenamento pátrio, a teoria da actio libera in causa, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de consumir drogas, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão, não havendo que falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal (art. 26 do CP). 1.3. Preliminar rejeitada. 2. Apesar de a sentença ter utilizado processo em que foi extinta a punibilidade do acusado pela prescrição para a configuração de maus antecedentes, não há nulidade a ser reconhecida, devendo apenas ser afastada a valoração negativa da referida circunstância judicial. Preliminar rejeitada. 3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 4. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova, o que não ocorreu nos autos. 5. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e de ameaça (art. 147, caput, do CP), cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há falar em incidência do princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a sentença condenatória. 6. Condenações por contravenções penais não servem para caracterizar a reincidência, devendo a agravante, portanto, ser afastada de ofício. 6.1. Apesar de possível a configuração de maus antecedentes, não se pode proceder à migração para a primeira fase, sob pena de reformatio in pejus. 7. Cumpridos os requisitos do art. 77 do CP, quais sejam, a pena não é superior a dois anos, o réu não é reincidente em crime doloso, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e não é possível a aplicação de penas restritivas de direitos, deve ser concedido, de ofício, o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos, nos termos das condições pelo Juízo da Execução. 8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à presunção de inocência, além de afirmar deficiência de fundamentação; b) artigo 149 do Código de Processo Penal, sustentando presentes os requisitos para instauração do incidente de insanidade mental; c) artigo 564, inciso V, do CPP, afirmando nulidade do acórdão por carência de fundamentação e insuficiência de provas de autoria e materialidade. Em sede de recurso extraordinário, não tece qualquer argumentação pertinente à existência de repercussão geral e repete as alegações trazidas no recurso especial, com ênfase em relação a tese de ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII e 93, inciso IX, ambos da CF, porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a apontada ofensa aos artigos 149 e 564, inciso V, ambos do CPP, pois infirmar as conclusões do acórdão quanto à ausência dos requisitos para a instauração do incidente de insanidade e, ainda, quanto à suficiência de provas de autoria e de materialidade, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). E, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, a apreciação das teses trazidas no extraordinário demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede extraordinária pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012